Tribunal: TJES
Processo: 5019708-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019708-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYS HELENA DANTAS DA CONCEICAO
RECORRIDO: MIX FIT ACADEMIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019708-11.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THAYS HELENA DANTAS DA CONCEICAO

RECORRIDO:
MIX FIT ACADEMIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ACADEMIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO PROFISSIONAL. SERVIÇO CONTRATADO QUE NÃO INCLUI SUPERVISÃO PESSOAL E INTEGRAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, para além de a Recorrente ter conhecimento acerca do funcionamento da esteira ergométrica na qual se acidentou (visto que já frequentava a academia há mais de um mês, tendo sido devidamente orientada quanto ao seu uso), evidente que não era a Recorrida obrigada a fornecer instrutor durante todo o treino da Recorrente, em atendimento individual e personalizado, visto que ausente qualquer obrigação nesse sentido no contrato disposto entre as partes.

(3). Aliás, como bem destacado na r. sentença, é sabido que o acompanhamento individual de clientes em academias ocorre mediante contratação de profissional para tal desiderato (
personal trainer
), o que não houve no presente caso, não sendo razoável admitir que o professor designado para acompanhamento geral dos alunos no estabelecimento se responsabilize pela execução individual de cada um dos clientes que frequentam a academia.

(4). Nesse sentido, considerando que também não houve qualquer arguição no sentido de eventual falha no equipamento que pudesse ter causado ou contribuído à concretização do sinistro, não há que se falar em responsabilização da Recorrida quanto aos danos sofridos pela Recorrente, os quais decorrem de sua própria conduta (art. 14, §3º, II, do CDC).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, divirjo do eminente e culto Relator.

Trata-se de fato do serviço, ocorrido em função da prestação contratada entre o consumidor e o estabelecimento. Em casos tais, é preciso gizar que a inversão do ônus da prova ocorre ope legis, na forma do art. 14, §3º, I e II, do CDC. O acidente em si é incontroverso. Caberia, portanto, à fornecedora dos serviços a prova de que o defeito não existiu ou que o acidente foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como se trata de uma atividade que envolve um risco inerente, cabe a quem a explora economicamente cercar-se das cautelas necessárias para mitigá-lo. Não é possível simplesmente averbar de imprudente a conduta do consumidor nesse contexto, porque é perfeitamente compatível com a boa-fé e com a legítima expectativa de segurança do consumidor o investimento em equipamentos ou em acompanhamento profissional que minimizem os riscos associados. Portanto, vejo caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, qual seja, um acidente de consumo, um dano e o nexo de causalidade respectivo. Comprovados os gastos com medicação etc., deve ser reparado o dano material na ordem de R$ 58,42, com correção e juros legais, pela SELIC, retroativos à data do fato. A lesão corporal sofrida com o evento possibilita a compensação por dano moral indenizável, que reputo proporcional e suficiente quantificar no importe de R$ 4.000,00, com juros de 1% a contar do evento até este arbitramento e, a partir deste, juros legais e correção unificados pela SELIC. Não identifico a presença de danos estéticos, razão pela qual voto pelo provimento parcial do recurso e reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento das parcelas acima.

É como voto.